Tribunal: TJBA
Processo: 0541014-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0541014-25.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ELIVELTON DE ANDRADE PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA
DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP)
. PRETENS
A
ABSO
LVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS DE
TESTEMUNHAS POLICIAIS
EM JUÍZO. PRISÃO EM FLAGRANTE COM RES FURTIVA
E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. ARMA NÃO APREENDIDA E COAUTOR NÃO IDENTIFICAD
O
. IRRELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA.
UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE.

VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.
ADEQUAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso defensivo que pugna pela absolvição do réu, por insuficiência probatória, com pedidos subsidiários pelo decote das majorantes e redução da pena-base para o mínimo legal.

2. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra segura e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova, reveste-se de especial valor probatório, constituindo meio idôneo para a condenação.

3. Caso dos autos em que o apelante foi preso em flagrante, na posse da
res furtiva
, logo após a prática do crime, encontrando-se evidenciadas a materialidade e autoria delitivas através do auto de prisão em flagrante, do auto de apreensão, confissão extrajudicial e declarações extrajudiciais da vítima, corroboradas por depoimentos judiciais prestados por testemunhas policiais que efetuaram a prisão.

4. Os depoimentos de policiais militares gozam de presunção de veracidade, não sendo desprezíveis quando harmônicos e coerentes com o conjunto probatório, figurando como meio de prova válido a fundamentar o decreto condenatório. No caso dos autos, não se identificam razões para desacreditar os depoimentos dos agentes públicos, sendo que a defesa não apresentou elementos concretos capazes de infirmar sua idoneidade.

5. Conforme precedentes jurisprudenciais, a majorante do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, o que restou demonstrado nos autos.

6. Para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, é desnecessária a apreensão e perícia da arma, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios.

7. Dosimetria. Deve a pena-base ser estabelecida de acordo com a discricionariedade do juiz, conforme parâmetros estabelecidos pelo art. 59 do CP, que poderá aplicá-la no patamar que entender necessário, de forma suficiente à reprovação e prevenção do crime, mediante fundamentação adequada.

8. Havendo pluralidade de majorantes, uma delas pode ser utilizada para agravar a pena na terceira fase da dosimetria, e as demais para exasperar a pena-base a título de circunstância judicial desfavorável, conforme procedido na sentença recorrida.

9. O fato do crime ter sido praticado em concurso de pessoas justifica a valoração negativa do vetor “circunstâncias do crime”.

10. A maior reprovabilidade da conduta do réu, aferida pela prática do crime na presença da filha da vítima, uma criança de apenas cinco anos, que se encontrava no banco traseiro do veículo, justifica a valoração negativa do vetor “culpabilidade”.

11. Manutenção da pena final e definitiva de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado – justificado pela valoração negativa de circunstâncias judiciais –, e de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0541014-25.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante ELIVELTON DE ANDRADE PEREIRA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.

6